Tribunal: TJDFT
Processo: 0734696-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Processual civil e civil. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. Embargos de terceiros. Demonstrada a má-fé na compra e venda de imóvel. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Desprovida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em embargos de terceiros, julgou improcedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) preliminar de cerceamento de defesa; (ii) comprovação da má-fé de terceiro que figura como comprador do imóvel.
III. Razões de decidir
3. Em relação à preliminar arguida na apelação, não há que se falar em nulidade da sentença quando não demonstrada ofensa ao contraditório e a ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. No mérito, o reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora na matrícula do imóvel ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente. Precedente: Súmula 375 do STJ.
5. Conforme as provas dos autos, a apelada que figura como devedora insolvente em cumprimento de sentença comprou o bem em discussão, mediante contrato particular e outorga de procuração pública com poder de transferência em causa própria do imóvel e para terceiros. Tal compra e venda não foi registrada no cartório, o que impediu a penhora do bem e, consequentemente, o registro da penhora na matrícula.
6. A devedora insolvente manteve-se como possuidora do imóvel em contexto durante o período aproximado de 2 anos, o que atrai a regra penhora prevista no art. 835, XII e XIII, do CPC.
7. O apelante, ao adquirir o imóvel, apesar de saber que o lote era posse da devedora insolvente em razão da referida transação, realizou a transferência bancária referente ao pagamento do bem para proprietário descrito no registro do imóvel. As provas dos autos demonstram que o antigo proprietário se disponibilizou a promover o estorno bancário, contudo, foi orientado pelo apelante a promover o envio de tal quantia à devedora insolvente.
8. Ademais, o valor declarado na escritura pública é três vezes menor daquele correspondente à venda, o demonstra a má-fé e o conluio do adquirente/apelante e da vendedora/apelada que é devedora no Cumprimento de Sentença 0030081-06.2013.8.07.0001.
9. Com efeito, em observância ao Tema Repetitivo no 243 do STJ, os credores da ação indenizatória lograram comprovar a má-fé do adquirente.
10. A fraude à execução viola a atividade jurisdicional, o que justifica a desconstituição da compra e venda fraudulenta. Descabido o reconhecimento da propriedade ao embargante, ora apelante.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, art. 792, IV e art. 834, XII e XIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, Tema Repetitivo no 243.